Tribunal: STJ
Processo: 1001771-89.2019.8.26.0176
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860131 - SP (2025/0046915-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIVEL AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
MARIANA FERNANDES - SP396103
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: ROBINSON WILLIAM DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
DANIEL FERNANDES ARROYO - SP435700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
E
PEDIDO
LIMINAR
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c com pedido de reparação por danos
materiais e morais e pedido liminar de tutela de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 35f6664a-389e-423a-9db9-7905be85326c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860131 - SP (2025/0046915-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIVEL AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
MARIANA FERNANDES - SP396103
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: ROBINSON WILLIAM DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
DANIEL FERNANDES ARROYO - SP435700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
E
PEDIDO
LIMINAR
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c com pedido de reparação por danos
materiais e morais e pedido liminar de tutela de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ELIVEL AUTOMOTORES LTDA,
ROBINSON WILLIAM DE ALMEIDA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: de obrigação de fazer c/c com pedido de reparação por danos
Ação
materiais e morais e pedido liminar de tutela de urgência movida por ROBINSON
WILLIAM DE ALMEIDA em face de ELIVEL AUTOMOTORES LTDA.
: deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes
Acórdão
agravante e agravada, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49170534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 01e57aad-bd96-496d-abf0-8488f472a14d

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça Gratuita ao autor. Deferimento. Elementos
que comprovam a existência de dívidas perante instituição financeira e
concessionárias de serviços públicos. Extratos bancários comprovando que o autor
possui renda mensal inferior a três salários mínimos, limite utilizado para a
concessão da benesse. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Ausência de prazo
para apresentar alegações finais sem demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a
nulidade processual. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes.
Comprovação da existência de vícios graves no veículo observados logo após a
compra, inclusive no freito, comprometendo a segurança dos passageiros.
Tentativas de conserto pela ré que não resolveram os problemas. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Autor que alega ser motorista de aplicativo.
Teoria finalista mitigada que autoriza a incidência do CDC nas hipóteses em que a
parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final
do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Caso dos autos
em que é patente a relação consumerista, uma vez que o autor não exerce atividade
ligada ao ramo de comercialização do produto adquirido, aleando que se vale
apenas para o desenvolvimento de sua atividade laboral como motorista de
aplicativo, sendo evidente sua vulnerabilidade técnica. Veículo Ford Fusion Titanium
Hybrid, ano/modelo 2015 adquirido pelo autor da ré em
. Vício
30/10/2018
redibitório comprovado por inúmeras notas de serviço da oficina sem solução.
Defeitos do produto que não foram sanados no prazo previsto no art. 18, §1o, II, do
CDC. Legítimo direito à substituição do veículo por outro da mesma espécie ou, na
impossibilidade, de reparação dos danos consistente na restituição do preço pago.
Impossibilidade de utilização do valor atual do bem pela Tabela FIPE, sob pena de
enriquecimento ilícito. Veículo viciado objeto de busca e apreensão pela instituição
financeira. Pretensão do autor de condenação da ré ao pagamento da dívida exigida
pela financeira e relativa ao período após a perda da posse em favor do banco.
Descabimento. Autor que direcionou a ação somente em face da vendedora e
obteve a procedência do pedido de substituição do veículo ou a devolução da
quantia paga a título de perdas e danos, de modo que obrigar a ré a também quitar
o financiamento do veículo viciado consistiria em enriquecimento ilício do autor.
Lucros cessantes. Ausência de comprovação. Dano moral. Indenização devida. Autor
que, por diversas vezes, precisou apresentar o automóvel para reparo de defeitos
apresentados, sem solução. Valor fixado na sentença que deve ser reduzido para R$
10.000,00, a fim de compensar o dano suportado pela vítima sem causar-lhe o
enriquecimento ilícito, e se adequar aos parâmetros do Tribunal. Astreintes. Fixação
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o descumprimento da
obrigação de substituir o veículo descrito na inicial por outro da mesma espécie em
condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado.
Valor mantido, condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira
da recorrente, e somente será devida se descumprida a ordem. Multa que poderá
comportar modificação e/ou limitação singular nos termos do CPC, art. 537, § 1o, I,
examinadas as circunstâncias a serem aferidas no incidente de cumprimento de
sentença. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios fixados na r.
sentença que devem ser alterados. Questão de ordem pública. Inaplicabilidade do §
8o do artigo 85 do CPC ao caso em discussão, devendo ser adotado o critério
estabelecido no §2o do citado artigo. Atentando-se à complexidade da causa - sem
demanda de dilação probatória -, cabível a fixação da verba honorária advocatícia
de sucumbência devida pelas partes no percentual mínimo estabelecido pela Lei de
10% sobre o proveito econômico de cada parte, que representa digna remuneração
ao patrono. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (e-STJ fls. 408-409)
Documento eletrônico VDA49170534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 01e57aad-bd96-496d-abf0-8488f472a14d

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega ausência de violação da Súmula
Agravo interno:
7/STJ, bem como impugnação devida ao referido óbice. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49170534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 01e57aad-bd96-496d-abf0-8488f472a14d

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49170534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 01e57aad-bd96-496d-abf0-8488f472a14d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.131 / SP
Número Registro: 2025/0046915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017718920198260176
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIVEL AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
MARIANA FERNANDES - SP396103
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVANTE : ROBINSON WILLIAM DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
DANIEL FERNANDES ARROYO - SP435700
AGRAVADO
: ELIVEL AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
MARIANA FERNANDES - SP396103
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: ROBINSON WILLIAM DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
DANIEL FERNANDES ARROYO - SP435700
Documento eletrônico VDA50097425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: bc084d61-8a33-40c9-bcc6-dbbd6a7900de

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIVEL AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : DIOGO PACHECO GOMES - RJ110540
DENISE DE CASTRO SANTOS - SP404043
MARIANA FERNANDES - SP396103
ALAN FERREIRA GOMES - SP475555
AGRAVADO
: ROBINSON WILLIAM DE ALMEIDA
ADVOGADOS : TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
DANIEL FERNANDES ARROYO - SP435700
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: bc084d61-8a33-40c9-bcc6-dbbd6a7900de